Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-07.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CLARA DA SILVA - CPF: 482.452.831-34 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 846.079.981-68 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de reestabelecer benefício previdenciário, quando inexistente prova a atestar a ausência de condições do exercício da atividade laboral, de modo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fernando Alves da Silva
contra a decisão que, em
ação previdenciária de pagamento indenizado de benefício por incapacidade c/c ação de indenização por danos morais
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
foi vítima de acidente de transito, no trajeto (trabalho para casa), sofreu fratura de tíbia distal esquerda, punho, ombro direito e demais escoriações. Durante o período de internação foi efetuado intervenção cirúrgica da qual ainda não recebeu alta médica para seu retorno as suas funções laborais
.”.

Assevera que “
comprovou através de exames e atestados médicos idôneos sua incapacidade laborativa, já que o seu labor demanda muito esforço físico, mecânico de caminhões, e o membro quebrado ainda não conseguiu o devido restabelecimento
.”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferido o benefício de auxílio-doença.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 109006480).

Não há contrarrazões (Id. 116686992).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 116876966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória.

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, cite-se o requerido para responder a ação, no prazo legal.

Expeça-se o necessário. [...]
(Processo Judicial Eletrônico nº 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28506594).

Fernando Alves da Silva, atualmente com quarenta e seis (46) anos de idade,
na data de 26 de junho de 2019,
sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho (boletim de ocorrência,
Processo Judicial Eletrônico nº 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28502813 – fls. 3/4)
. Propôs
ação previdenciária de pagamento indenizado de benefício por incapacidade c/c ação de indenização por danos morais
, em 28 de janeiro de 2020, presente pedido restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91).

O benefício previdenciário de
auxílio-doença acidentário nº 629.029.758-2 (espécie 91) teria cessado em 27 de dezembro de 2019 (
extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Processo Judicial Eletrônico nº 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28502820 – fls. 5).

No caso, a questão acerca da incapacidade do agravante para exercer suas atividades laborais, está a depender de perícia médica, porquanto o indeferimento da tutela provisória de urgência sentou praça no fundamento de que “
o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28506594).

É de se registrar que, o
relatório médico
datado de 14 de janeiro de 2020, consignou que “[...]
é conveniente avalição pericial competente para afastamento laborativo por tempo indeterminado
[...]” (Id. 32606479), e os demais documentos emitidos pela rede pública de saúde (Id. 32606480) datam da época do acidente de trabalho, ocorrido em
26 de junho de 2019
(boletim de ocorrência,
Processo Judicial Eletrônico nº 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28502813 – fls. 3/4).

Dessa forma, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

[...]
Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015471-27.2021.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 14 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Considerando a ausência de elementos aptos a comprovarem o atual estado de saúde da agravante, a persistência na incapacidade laboral ou a impossibilidade de sua reabilitação profissional, faz-se fundamental a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a eventual concessão dos benefícios previdenciários pretendidos, de modo que deve a decisão originária ser mantida
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1007502-58.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...] 2-
Evidencia-se que, dos elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a incapacidade laboral do Agravante
.

3-
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008739-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento e 29 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022